Tribunal: STF
Processo: MS 38381
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



       Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Eliomar das Neves Santos, em face de ato da Corregedora do Conselho Nacional de Justiça nos autos  do Pedido  de  Providências n° 0002044-84.2021.2.00.0000 - CNJ, com base nos argumentos a seguir articulados:



     a) O impetrante interpôs recurso administrativo e, na sequência, suscitou a suspeição da Corregedora Nacional de Justiça, por meio de petição de arguição de suspeição ao eminente Ministro Luiz Fux, Presidente do CNJ, o qual proferiu decisão de arquivamento ao fundamento de que “a simples decisão contrária aos interesses da parte não imputa qualquer nódoa de suspeição ou impedimento na atuação da magistrada”;



     b) o feito, contudo, não transitou em julgado pois o patrono atravessou petição nos autos pedido a tutela de urgência e arguindo nulidades processuais nos autos, bem como manejou recurso administrativo, que não foi conhecido pelo Ministro Luiz Fux por ausência de previsão regimental, tendo sido determinada juntada de cópia da decisão a este expediente bem como seu arquivamento definitivo;



     d) indicado para a pauta de julgamento do Plenário Virtual do CNJ, o requerente formulou pedido de retirada de pauta, indeferido pela Corregedoria Nacional de Justiça; 



     e) todavia, existindo arguição de suspeição e de outras nulidades, o feito foi levado a julgamento, tendo sido negado provimento ao recurso manejado em face da decisão de arquivamento do expediente;



     f) em sucessivas petições, apontou ainda a ocorrência de cerceamento de defesa, eis que solicitou sustentação oral – cabível no julgamento do pedido de providências em tramite no CNJ, de recurso administrativo pelo CNJ – diante da nulidade processual e arguição de impedimento solicitou e no afastamento cautelar desta Corregedora com a remessa dos autos ao substituto legal – matéria não julgada em definitivo pela Presidência do CNJ;



     g) Postula a liminar determinando-se o cumprimento da obrigação de fazer, tendo em vista que o cidadão não deve ser prejudicado em face da decisão teratológica; 



     h) estando presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, o fumus bonus iuris e o periculum in mora, consiederando os danos causados ao advogado e cidadão brasileiro Eliomar das Neves Santos, deve ser concedida a segurança;



     i) é manifesta a ilegalidade e o prejuízo para o impetrante, uma vez que, desde o dia 24 de Julho de 2020, teve prejuízos tendo em face o acórdão prolatado pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que de maneira errada prolatou tal decisão tendo em vista diversos erros, omissões e contradições no julgado violando frontalmente direitos e garantias constitucionais fundamentais consagrados ao consumidor.



       É o relatório.



       Decido. 



       O writ não comporta seguimento, devido à inépcia da petição inicial, que não aponta, de forma clara e objetiva, quais seriam as ilegalidades perpetradas no ato supostamente coator, limitando-se a arguir um suposto impedimento da Corregedora Nacional de Justiça, bem como nulidades de ordem processual, sem especificá-las. 



       Além de não ter sido demonstrado o direito líquido e certo supostamente violado, também não foi indicado o periculum in mora ou a urgência da demanda. 



       Ausentes, portanto, os requisitos de admissibilidade do mandado de segurança, evidencia-se o seu manifesto descabimento. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESAPROPRIAÇÃO. INTERESSE SOCIAL. REFORMA AGRÁRIA. SAISINE. MÚLTIPLA TITULARIDADE. PROPRIEDADE ÚNICA ATÉ A PARTILHA. PRODUTIVIDADE DO IMÓVEL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. APRECIAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE. [...] 2. O significado da expressão “direito líquido e certo” que traduz requisito viabilizador da utilização do mandado de segurança obsta revaloração de matéria fática. Precedentes. (MS 24.518, Relator o Ministro CARLOS VELLOSO, DJ 30.04.2004; MS 24488, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 19.05.2005). 3. Segurança denegada.



(MS 26531, Rel. para o acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 28.10.2020);



Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Processual Civil. Cabimento de mandado de segurança contra ato judicial. Impossibilidade quando usado como sucedâneo de recurso. 3. Necessidade de comprovação de direito líquido e certo de plano. Inocorrência. 4. Requisitos de admissibilidade do mandado de segurança. Ausência de repercussão geral. Precedente. AI-RG 800.074 5. Agravo regimental a que se nega provimento.



(ARE 738474 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 11.11.2014);



Processual. Mandado de segurança. Ausência de ato concreto que indique direito líquido e certo. Questão infraconstitucional. Matéria fática. 1. A análise dos requisitos de impetração do mandado de segurança requer a apreciação dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279 do STF. 2. Impossibilidade de apreciação dos elementos que comprovam a ameaça de lesão. Requisitos de ordem processual que não ensejam a abertura da via extraordinária, por terem natureza infraconstitucional. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



(AI 592104 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 09-08-2011);



MANDADO DE SEGURANÇA. CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. QUESTÕES A DEPENDER DO EXAME DE FATOS CONTROVERTIDOS. PRECEDENTES DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



(RMS 22415 AgR, Rel. Min. Nelson Jobim, Segunda Turma, DJ de 13.06.2003)



RECURSO EXTRAORDINÁRIO: EXIGÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, DOS TEMAS CONSTITUCIONAIS SUSCITADOS. 2. MANDADO DE SEGURANÇA: DIREITO LIQUIDO E CERTO. O 'DIREITO LÍQUIDO E CERTO', PRESSUPOSTO CONSTITUCIONAL DE ADMISSIBILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA, É REQUISITO DE ORDEM PROCESSUAL, ATINENTE A EXISTÊNCIA DE PROVA INEQUIVOCA DOS FATOS EM QUE SE BASEAR A PRETENSAO DO IMPETRANTE E NÃO COM A PROCEDENCIA DESTA, MATÉRIA DE MÉRITO (CF. STF, PLEN., AGRG MS 21.243, 12.9.90).



(RE 117936, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 07-12-1990)



Ante o exposto, nego seguimento ao presente mandado de segurança ante a ausência dos pressupostos de admissibilidade, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF, ficando prejudicado o pedido de liminar.



       Publique-se. Arquive-se.



       Brasília, 10 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente